Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ART. 872 DO CPC. ERRO OU DOLO DA AVALIADORA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. Na hipótese, houve manifestação expressa no acórdão sobre a inocuidade da penhora do imóvel decorrente de penhoras anteriores registradas em cartório. Todavia, foi omisso quanto à impugnação à avaliação do bem.

3. O art. 870 do CPC dispõe que a avaliação será feita por oficial de justiça. Na sequência, o art. 872 estabelece que: “A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.”.

4. Na hipótese, a agravante não juntou prova idônea capaz de impugnar a avaliação realizada pela oficiala de justiça-avaliadora. Ausente a demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, prevalece o laudo oficial que possui fé pública e se baseou em critérios objetivos do mercado.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.